Tribunal: TJDFT
Processo: 0708825-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos, etc. Solicitem-se informações à Câmara Legislativa do Distrito Federal e colha-se manifestação da Procuradora-Geral do Distrito Federal. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. I. Brasília, 10 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator